Tribunal: STF
Processo: AP 2763
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALAN DE OLIVEIRA ROCHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11872/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 24/2/2026, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como a intimação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc.16).
Em 8/4/2026, a Direção do Foro da Seção Judiciária do Maranhão/MA assim comunicou (eDoc.21):

 “em cumprimento à r. Carta de Ordem Nº 149/2026, dirigí-me à Rua 12, Bairro Albino Soeiro(Atualmente Residencial Novo Renascer), nesta Capital, mas a diligência restou frustrada, visto que no local encontra-se uma invasão que ainda está se organizando com intervenção da Administração Pública. Os moradores estão construindo suas residências, e algumas poucas ruas foram pavimentadas. O Presidente da União de Moradores do Residencial Novo Renascer(Antigo Albino Soeiro), Sr. José Erivaldo Cunha Ribeiro, conhecido como "Dozo", informou ter cedido um pequeno Lote ao Citando Alan de Oliveira Rocha, no entanto este não chegou a construir um imóvel(casa), e morava em uma palhoça encoberta por uma lona plástica, entretanto ele vendeu o local e mudou-se há bastante tempo, não sabendo para onde ou para o interior do Estado do Maranhão, onde tem alguns parentes e que atualmente o Citando estaria fazendo o Curso de Direito, conforme declarou. A Sra. Julinalva Lopes, Secretária da referida Associação de Moradores também declarou que o Citando não é visto no local há um bom tempo, assim como alguns moradores e donos de Lojas que tiveram contato com ele.
Enviei a Carta de Ordem através do E-mail: alanogerrezinho777@gmail.com, no entando não foi possível entregar a mensagem, retornou sem sucesso. Liguei para o número (62) 99537-0829 houve-se a mensagem: "Não foi possível completar a sua ligação, por favor verifique o número e ligue novamente" e logo após outra mensagem:"Olá, o número que você ligou está bloqueado ou não pode receber essa chamada". Não foi possível localizar Alan de Oliveira Rocha motivo pelo qual deixei de efetuar a sua citação e intimação”.

É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal, “O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado”. O § 1º complementa que “Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§ 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.
§ 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.

De acordo com precedente de minha relatoria, “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
Diante da informação de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO a citação por edital, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias. 
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente